Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CRIME COMETIDO QUANDO DA ATIVIDADE. CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXCLUSÃO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. POSSIBILIDADE. CONSELHO DE DISCIPLINA. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRATICABILIDADE.
1. Não se vislumbra cerceamento de defesa do direito vindicado no tocante ao pedido de produção de prova pericial e oral quando os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Consoante o art. 344 do CPC, o réu será considerado revel se não contestar a ação, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, apresentada tempestivamente a contestação, não há se falar em revelia.
2.1. Ainda que o réu não tivesse impugnado especificamente os fundamentos de fato e de direito expostos na petição inicial, o que, diga-se de passagem, não se verifica no feito, incabível a decretação da revelia em razão da ausência de previsão legal para tanto. O máximo que poderia ocorrer seria o prejuízo quanto à sua defesa.
3. Em observância ao princípio da independência ou autonomia entre instâncias, mesmo tenha havido condenação na esfera penal, é possível a prolação de decisão administrativa, pois uma mesma conduta pode ser classificada, concomitantemente, como ilícito penal, civil e administrativo.
4. As praças da Polícia Militar do Distrito Federal, da reserva remunerada ou reformados, podem se submeter ao Conselho de Disciplina quando presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram em razão de condenação por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, o que poderá acarretar a exclusão do militar a bem da disciplina (arts. 1o, parágrafo único; 2o, III; e 13, IV, a, da Lei no 6.477/1977; corroborado pelo art. 49, §2o, da Lei no 7.289/1984).
4.1. Não se mostra razoável aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória à luz do princípio da independência ou autonomia entre instâncias, mormente quando é incontroversa a condenação do militar pela prática de conduta criminosa, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo STJ, pois constatada a violação ao pundonor militar.
4.2. Consoante disposição legal (art. 66 do CPP, art. 935 do CC e art. 126 da Lei no 8.112/1990), eventual absolvição criminal terá repercussão na instância administrativa quando a sentença proferida no Juízo criminal negar a existência do fato criminoso ou afastar a sua autoria. Veja-se que eventual prescrição não gera tal efeito.
4.3. Em observância aos arts. 87, VI, c/c 112, 113 e 114, todos da Lei no 7.289/1984, a exclusão do militar a bem da disciplina somente ocorrerá caso o policial esteja no serviço ativo ou, fazendo uma análise sistemática com o art. 23, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, estiver na inatividade mas houver praticado, quando em atividade, falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina, hipótese esta em que será retirado o seu direito de passar à reserva remunerada ou de ser reformado que, consequentemente, acarretará a cassação da sua situação de inatividade.
4.3.1. Os princípios da hierarquia e da disciplina, inerentes e basilares da carreira militar (art. 42 da CF), devem ser cumpridos em todas as circunstâncias da vida pelos militares e eventual infração disciplinar extrapola o âmbito individual e influencia de maneira negativa a tropa, além de manchar a imagem da corporação junto à sociedade que deve servir. Assim, a sanção de cassação da situação de inatividade do militar quando do cometimento de delito na atividade tem por finalidade penalizar o transgressor (caráter repressivo da sanção) e dissuadir a tropa de cometer condutas criminosas (caráter preventivo da sanção).
5. Considerando que o Conselho de Disciplina instaurado observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o que dispõe o art. 9o da Lei no 6.477/1977, não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que culminou na exclusão do militar das fileiras da PMDF.
6. Apelação desprovida.